Tribunal: TJPA
Processo: 0812904-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812904-86.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFSON MATOS CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
1 –
ARGUIÇÃO EXTEMPORÂNEA DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO ANTERIOR A VIA EDITALÍCIA. TESE DE NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL SUPOSTAMENTE ORDENADO DE OFÍCIO PELA AUTORIADADE COATORA. NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA QUE IMPEDE O AMPLO CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA.

VIA ESTREITA DO
WRIT
QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES.
1.1.
ADEMAIS, AINDA QUE HOUVESSE PROVA PRÉCONSTITUIDA POSSIBILITANDO A ANÁLISE DA QUESTÃO REFERENTE A NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE OFÍCIO PELO JUÍZO, CONSTATA-SE QUE A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA EM DATA ANTERIOR A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019, INCIDINDO IN CASU O PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
DESCRITO NO ART. 2º DA LEI PROCESSUAL PENAL.
2 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROCESSUAIS ATESTANDO QUE O COACTO SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO ILÍCITO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS, ASSIM PERMANECENTO ATÉ ENTÃO, HAJA VISTA QUE, MESMO APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA SI E CONSTITUIR ADVOGADO NOS AUTOS, NÃO COMPARECEU ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO, OBSTACULIZANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES DO STJ.
3 -
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA.
4 -
IMPETRANTE QUE NÃO DEMONSTROU A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO DOS FILHOS MENORES.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JEFSON MATOS CARNEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de são Félix do Xingú/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 25.06.2004 pela suposta prática do crime de homicídio simples, discorrendo que, após apresentar sua versão dos fatos na fase de inquérito, recebeu telefonemas anônimos ameaçadores, situação que o levou a se mudar para a cidade de Marituba, onde reside há mais de 18 (dezoito) anos.

Argumenta que jamais foi citado ou intimado para comparecer ao juízo inquinado coator, destacando que foi surpreendido pela existência da ação penal intentada contra si, na qual constava mandado de prisão datado de 15.07.2014, proferida de ofício, sem qualquer pedido do representante do
Parquet
, em afronta ao enunciado do art. 311 do CPP.

Sustenta que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação carecem de fundamentação idônea, em violação expressa ao disposto no art. 315 do CPP.

Argumenta que o simples fato de o paciente não ter respondido a sua citação por edital não se afigura como um risco a aplicação da lei penal, considerando que o paciente jamais criou obstáculo ou embaraço a persecução penal, destacando seus predicados pessoais favoráveis que por si só, seriam capazes de demonstrar o constrangimento ilegal suportado, informando ainda, que o coacto é pai de três filhos menores que dependem de seus cuidados.

Por fim, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 11040804).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 11104642).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 11152761) pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

O cerne da impetração consiste na alegada ilegalidade da prisão preventiva supostamente decretada de ofício pela autoridade inquinada coatora, bem como na ausência de fundamentação do
decisum
, pugnando ao final, pela revogação da segregação excepcional do paciente, em observância aos seus bons predicados pessoais e na necessidade do sustento dos três filhos menores do coacto.

De início, é imperioso atestar que a suposta alegação de nulidade na decretação de ofício da prisão preventiva do coacto pela autoridade inquinada coatora não merece ser conhecida, haja vista que a impetração veio acompanhada tão somente da decisão que decretou a prisão preventiva (
ID 10986903
) e da que indeferiu o pedido de revogação (
ID 10986905
), além dos documentos pessoais referentes a filiação do paciente, não havendo como aferir, a partir dos documentos que instruíram a impetração, se houve ou não manifestação dos legitimados constantes no art. 311 do CPP
[1]
, representando pela prisão preventiva do coacto.

Destaca-se por oportuno, que as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (
ID 11104642
) não foram capazes de suprir a omissão do impetrante na instrução do presente
writ
quanto a referida nulidade, motivo pelo qual, a deficiência instrutória do presente
Habeas Corpus
impede a correta compreensão da controvérsia, sendo pacífico na jurisprudência pátria que
a instrução dos autos é ônus da impetrante, sob pena de não conhecimento
Habeas Corpus
em relação a tal aspecto, em razão da ausência de prova pré-constituída
sobre a matéria.

Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL.AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré- constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do c onstrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova" (GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298).

(...)

III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.006/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

PROCESSUAL PENAL. GESTÃO FRAUDULENTA. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR LIBERDADE COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.
DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO COATOR E DA ÍNTEGRA DA SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído (HC n. 317.882/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,DJe 31/8/2015).

(...)

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 621.314/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Ademais, apenas para elucidar a questão, pontuo que a necessidade de prévio requerimento da acusação ou da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva foi inserida no sistema processual penal pelo Pacote Anticrime, Lei n. 13.964/19, que entrou em vigor na data de 24.01.2020, todavia, a decisão ora impugnada data de 15.07.2014, de modo que não há que se falar na nulidade da decretação da prisão de ofício pela autoridade inquinada coatora, pois ao tempo de sua decretação, o juízo era autorizado por lei a assim fazê-lo, conforme permitia o art. 311 do CPP, suja redação era a seguinte:

“
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício
, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

Nessa toada, é consabido que os institutos processuais são regidos pelo princípio
tempus regit actum,
insculpido no art. 2º do CPP, nos seguintes termos:
“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
”
Desse modo, é entendimento firmado que a prisão preventiva decretada de ofício em momento anterior a vigência do pacote anticrime é dotada de validade.

Sobre a questão, vejamos o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE JÁ CONDENADO À PENA DE 16 ANOS E 22 DIAS DE RECLUSÃO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PROCESSANTE. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. CONVERSÃO DE OFÍCIO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. LEI DE NATUREZA PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 24 HORAS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE À ÉPOCA. IRREGULARIDADE SUPERADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal.

2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020).

3. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, conforme assentado pela Corte Federal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva aconteceu antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, de 24/12/2019. Portanto, a prisão em flagrante convertida em preventiva decretada de ofício é válida, porque ocorreu em 5/7/2019, momento anterior à vigência da referida Lei.

(...)

7. Agravo não provido.

(AgRg no HC n. 665.084/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Feitos tais esclarecimentos, e na esteira do parecer ministerial, não conheço a tese de nulidade da prisão preventiva supostamente decretada de ofício em razão da ausência de prova pré-constituída acerca da alegação.

Demais disso, importa esclarecer que a matéria suscitada em petição apartada, após a manifestação da Douta Procuradoria, referente a ausência de esgotamento dos meios de citação antes da efetivação da notificação editalícia, também não merece ser conhecida pelos mesmos fundamentos ao norte colacionados, haja vista que inexiste nos autos deste
writ
prova pré-constituída apta a comprovação de tal nulidade.

Quanto a alegação do impetrante acerca da ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como, da inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, atesto de plano que a irresignação não merece prosperar. Explico.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[2]
, restaram devidamente evidenciados, havendo tanto no decreto preventivo (ID 10986903), quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação (ID 10986905), fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do paciente, amparada no fato de ter o coacto se evadido do distrito da culpa por anos, esquivando-se da aplicação da lei penal, e assim se mantendo até a presente data, haja vista que, muito embora tenha constituído causídico nos autos, ainda não se apresentou espontaneamente em juízo. Sobre a questão, vejamos o trecho da última decisão na parte que importa,
in verbis:

“(...)

A prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, cabível apenas em hipóteses excepcionais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de resguardar as ordens pública e econômica, preservar a instrução criminal e garantir a fiel execução da pena.

No caso dos autos a medida cautelar foi decretada visando a garantia da aplicação da lei penal, haja vista que o acusado não foi encontrado e até o presente momento não se apresentou perante este juízo.

A fuga do distrito da culpa em que pese ser uma justificativa concreta apta a ensejar a prisão cautelar, não serve, ao menos na visão deste juízo, como fundamento para manter o acusado preso durante toda a marcha processual, principalmente quando a prisão preventiva anteriormente decretada ensejou sua finalidade precípua, qual seja, trazer o acusado para responder pelo processo que lhe é imputado perante a justiça penal, afastando assim os fundamentos que ensejam o decreto prisional.

Todavia, o caso sob exame não reúne as condições acima. Embora o acusado já tenha constituído advogada, não compareceu de maneira espontânea perante este juízo, remanescendo a necessidade da prisão preventiva.

(...)

Vale acrescentar que o alegado desconhecimento da persecução penal não é suficiente para afastar o decreto prisional nestes casos, isto porque, uma vez apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, fica nítido que o acusado tem conhecimento da imputação que paira contra si.

Assim, a partir do momento que decide não se apresentar espontaneamente perante este juízo, fica evidente que busca se furtar da aplicação da lei penal, restando, portanto, presente os requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Desta forma, considerando que não houve qualquer modificação fática superveniente que pudesse importar em reanálise dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, principalmente porque mesmo tendo constituído advogada, o acusado não compareceu espontaneamente perante este juízo, mantenho a medida anteriormente fixada.”

Com efeito, do que consta nos autos, especialmente, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, exsurge a informação certificada pelo oficial de justiça por ocasião da tentativa de cumprimento do mandado de intimação e citação do réu, que o ora paciente se encontrava foragido da polícia após ter cometido o ilícito contra ele imputado.

Destarte, em uma análise não exauriente, não há que se falar na suposta “presunção de fuga” do paciente decorrente de sua citação por edital, havendo elementos consistentes nos autos apontando a evasão do paciente do distrito da culpa,

logo após o cometimento do ilícito, tendo ele permanecido foragido por mais de 15 (quinze) anos, elemento que por si só, justifica a segregação processual para garantia da aplicação da lei penal, ainda que o réu tenha constituído defesa técnica nos autos.

Corroborando com este entendimento, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA.
RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RESOLUÇÃO 62/CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

2. No que se refere à citada Recomendação 62/CNJ, não foram cumpridos os requisitos legais, não apenas pela gravidade do delito imputado, de homicídio qualificado, praticado mediante violência, mas também por não se aplicar suas disposições aos réus foragidos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 627.248/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA.
PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO
. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DEDUZIDO NO HC N. 700.857/SP. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(...)

2. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, o Juízo de primeira instância consignou que o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente não foi cumprido porque o Agente está foragido. Verificada essa situação, entende-se que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016).

3. A tese de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Ademais, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

(...)

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos. Precedentes.

2. Não é legítimo que o agravante se aproveite dessa situação, uma vez que foragido há 8 anos, para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, na medida em que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.396/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Por derradeiro, muito embora o paciente tenha demonstrado ser genitor de três filhos menores de 12 (doze) anos, não houve a comprovação de que o coacto é único responsável pelos cuidados dos infantes, não constituindo, portanto, justificativa relevante para a revogação da segregação cautelar.

Ante ao exposto
, CONHEÇO PARCIALMENTE DO MANDAMUS e, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 07 de novembro de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 08/11/2022